Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-97.2021.8.11.0026
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001131-97.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CESAR FALCAO GRANJA - CPF: 172.741.501-97 (RECORRENTE), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001131-97.2021.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Parte Recorrente:
Paulo Cesar Falcao Granja

Parte Recorrid
a: Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACRÉSCIMO UNILATERAL DE LINHA EM NOME DO CONSUMIDOR – OFERTA SEM SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO INDEVIDAMENTE –
TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPOCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o artigo 39, inciso III, do CDC, é vedado ao fornecedor de serviços enviar ou entregar ao consumidor produto ou serviço sem solicitação prévia, sob pena de incorrer em prática abusiva.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como resta configurada falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar a título de dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a legitimidade da cobrança de serviços sobre a linha n. 65 99924-0448, que o reclamante alega desconhecer.

Narra a parte autora que possuía linha telefônica pelo período de mais de 20 (vinte) anos, contratada perante a empresa ré sob o n. 65 99987-6086, quando passou a receber cobranças do n. 65 99924-0448, que não reconhece a contratação.

Afirma que solicitou o cancelamento da linha, pois feita a inserção das cobranças nas faturas de forma unilateral pela ré. Porém, não obteve êxito, na tentativa de solução do problema de forma administrativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pugnando pela exclusão definitiva da linha telefônica de seu nome, bem como pretendendo a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas faturas e o recebimento de indenização por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da cobrança por serviços de telefonia não solicitados pelo consumidor, e sua aptidão para ensejar indenização por danos morais.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora trouxe aos autos faturas e comprovantes de pagamento de débitos da linha de n. 65 999240448, sobre a qual vem sendo realizada cobrança no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) ao mês, sem que tenha havido solicitação dos serviços.

Em razão da alegação do autor que não contratou a mencionada linha, incumbia a ré demonstrar a inequívoca contratação, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

De acordo com o artigo 39, inciso III, do CDC, é vedado ao fornecedor de serviços enviar ou entregar ao consumidor qualquer serviço ou produto sem solicitação prévia, sob pena de incorrer em prática abusiva. O que se vê dos autos é que a fornecedora ré desrespeitou a regra consumerista, incluindo na fatura do autor serviço não contratado, assim não andou bem a sentença
a quo
que não reconheceu a abusividade da conduta da ré.

Nesse sentido, reconhecido se tratar de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que a restituição dos valores opere-se em dobro:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Tecidas essas considerações, é certo que o cano material restringe-se aquele efetivamente comprovado nos autos.

Verifica-se, dos documentos que acompanham a inicial, que as faturas de consumo do autor possuíam o valor mensal de R$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos), até o mês de março/2021, quando foi incluída a cobrança da linha não contratada.

Assim, tem-se uma diferença de R$ 15,21 no mês de abril e R$ 59,99 e R$ 59,97, nos meses de maio e junho, respectivamente, totalizando o montante comprovadamente despedindo de R$ 135,17, que deverá ser restituído em sua forma dobrada.

Em relação aos danos morais, em que pese de maneira geral a cobrança indevida não conduzir a condenação em danos morais, nesse caso, reconhece-se que houve prática abusiva ao oferecer e cobrar por serviços não contratados, não atendendo os apelos do consumidor para o cancelamento do serviço, sendo compelido a interpor ação judicial para a resolução da celeuma.

Desse modo, como o ato ilícito praticado pela reclamada ficou suficientemente demonstrado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia em desconstituir o direito do autor (art. 373, II, do CPC), responde objetivamente por este fato. Por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar sentença recorrida para:

1
–
Declarar
a inexigibilidade do débito discutido nestes autos e determinar a exclusão
definitiva da linha telefônica 65 99924-0448 das faturas de consumo em nome do autor;

2 –

Condenar
a empresa ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor,
cujo montante simples perfaz R$
135,17
(cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

3 – Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022